Tribunal: STF
Processo: RE 90564
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-23
Data de publicação: 1980-05-23

Ementa:
FUNRURAL. CONTRIBUIÇÕES - E AS EM CAUSA NÃO DIZEM RESPEITO A
PRODUTOS AGROPECUARIOS OU ASSEMELHADOS ADQUIRIDOS DE TERCEIRO - NO
PERIODO DE VIGENCIA DA LEI COMPLEMENTAR N 11/71. - CORRETO O
ENTENDIMENTO DE QUE AS EMPRESAS AGROINDUSTRIAIS ANTERIORMENTE
VINCULADAS, INCLUSIVE QUANTO AO SETOR AGRARIO, AO ANTIGO IAPI E, EM
SEGUIDA, AO INPS, NÃO FICAM SUJEITAS AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
PREVISTA NO ARTIGO 164 DO DECRETO 69.919/72, PORQUE ESTE, NO
PARTICULAR, EXORBITA DA PRECEITUAÇÃO DO ART. 29 DA LEI COMPLEMENTAR
N 11, DE 1971. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.